Tribunal: TCU
Processo: 007.105/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Levantamento com o objetivo de conhecer a operação do sistema metroferroviário de Recife/PE (Metrorec) e identificar pontos notáveis a serem observados em sua eventual estadualização ou desestatização com a interveniência do poder concedente, o Estado de Pernambuco.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este levantamento com o objetivo de conhecer a operação do sistema metroferroviário de Recife/PE e identificar aspectos a serem observados em sua eventual desestatização, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 169, inciso V, e 238 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. comunicar esta decisão, inclusive o inteiro teor do relatório da fiscalização (peça 36), ao Ministério das Cidades, à Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); 9.2. arquivar estes autos.